Tribunal: TJDFT
Processo: 0720709-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE PSICOTÉCNICO. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. LAUDO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ASSINADO POR ÚNICO PSICÓLOGO. RECURSO ADMINISTRATIVO APÓCRIFO. REQUISITOS DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012. NÃO CONSTATADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA CONCORRENTE NO CERTAME. CANDIDATA “SUB JUDICE”. TEMA 1.009 DO STF. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame.

2. A Lei Distrital no 4.949/12, sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, determina que o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, 3 (três) especialistas (art. 62) e que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos (art. 63, § 2o).

3. No caso, a parte autora demonstrou que o laudo psicológico de sua avaliação foi subscrito por apenas um profissional de psicologia e não há indicação, no documento, de que o exame teria sido conduzido por banca examinadora composta outros psicólogos. Além disso, a resposta ao recurso administrativo interposto pela candidata foi apócrifa, inviabilizando a análise de conformidade legal imediata.

4. “No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (STF, Tema no 1.009).

5. “Assim, deve ser declarada a nulidade da avaliação psicológica da agravante e, em consequência, determinada a realização de novo exame em que se garanta a estrita observância aos critérios legais.” (Acórdão 1732421, 07163349620238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023), não havendo reparos na decisão agravada.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.